Tribunal: CARF
Processo: 19515.005215/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005215/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.434 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
LABTRADE DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 29/08/2008 a 29/08/2008
NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVROS DIÁRIO E RAZÃO. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
A tão só não exibição de todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previdenciárias e/ou a mera sonegação de qualquer documento
ou informação já configuram infração ao art. 33 da Lei no 8.212/91 apta a
ensejar a lavratura do auto de infração.
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
O lançamento fiscal atende à legislação pertinente, tendo sido plenamente
assegurado o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.
A descrição dos fatos apurados pela fiscalização permite a compreensão
perfeita da origem do tributo lançado e do seu enquadramento legal. A forma
como os respectivos valores foram apurados foi igualmente demonstrada com
clareza.
JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Embora não exista mandamento legal que determine a reunião compulsória de
processos administrativos, o art. 6o do Regimento Internado deste Conselho
prevê a reunião, quando possível, dos processos vinculados para julgamento
conjunto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005215/2008-19
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005215/2008-19

Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração DEBCAB no 37.058.232-2,
lavrado para imposição de penalidade por infringência ao disposto no art. 33, §§ 2o e 3o da Lei n°
8.212/91, combinado com os arts. 232 e 233 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, que estabelecem a obrigatoriedade da empresa de
exibir às autoridades fiscais todos os documentos e livros relacionados às contribuições
previdenciárias.
Relata o auditor no Relatório Fiscal de fls. 17 que em ação fiscal na empresa,
foram solicitados, dentre outros documentos, Livro Caixa e/ou Livro Diário devidamente
formalizado para atender a auditoria fiscal. Esclarece que estes documentos não foram
apresentados, ensejando a lavratura do auto de infração ora impugnado, conforme previsto no
art. 33, § 2o e 3o da Lei no 8212/91, c.c. os arts. 232 e 233 do Decreto no 3048/99 (Regulamento
da Previdência Social).
O contribuinte apresentou impugnação tempestivamente, que foi julgada
improcedente pela DRJ/SPOI, em julgado assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 29/08/2008 a 29/08/2008
Ementa:
JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste mandamento legal determinando julgamento simultâneo das impugnações,
devendo a decisão de primeira instância ser fundada com observância do princípio da
celeridade do julgamento.
OBRIGAÇÃO AcEssÓRIA. INFRAÇÃO. EXIBIR LIVROS OU DOCUMENTOS.
A empresa é obrigada a exibir todos os livros e documentos relacionados com as
contribuições previdenciárias, sob pena de aplicação da multa prevista no inc. II, alínea
“j”, do art. 283 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99.
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
O lançamento fiscal formalizado com observância das normas e instruções que regem a
matéria garante ao sujeito passivo o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
Lançamento Procedente
Notificado dessa decisão aos 23/10/09, conforme informação constante a fls. 105,
dela o contribuinte interpôs recurso aos 23/11/09 (fls. 106 ss.), no qual reitera os argumentos
constantes de sua impugnação, alegando, em síntese:
(i)
ser prudente e necessária a reunião de todos os recursos voluntários
apresentados em face dos acórdãos proferidos no julgamento dos demais
autos de infração lavrados na mesma ação fiscal de modo a se evitarem
decisões conflitantes;
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005215/2008-19

(ii)
que a autoridade autuante não apontou em nenhum momento com exatidão
quais os documentos ou livros que deixaram de lhe ser apresentados, o que
fere a motivação do ato administrativo e atinge o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa;
(iii)
afirma que dado que não lhe foram apontados com clareza quais seriam
esses elementos, foram apresentados TODOS os documentos necessários e
suficientes para realização da fiscalização, inclusive comprovantes de
recolhimentos, como, por exemplo, o no valor de R$ 68,34 que, como os
demais, não foram considerados pela autoridade lançadoras;
(iv)
questiona a acusação no sentido de que teria deixado de apresentar
documentos se foram lavrados outros autos de infração na mesma
fiscalização que, além de outras fontes de informação, tiveram como base
“arquivo digital elaborado e fornecido pelo próprio contribuinte”;
(v)
por todo o exposto, requer seja dado provimento ao recurso para
determinar a anulação do lançamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Da necessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto
Em seu recurso, o recorrente insiste ser prudente e necessária a reunião de todos
os recursos voluntários apresentados em face dos acórdãos proferidos no julgamento dos autos de
infração lavrados na mesma ação fiscal de modo a se evitarem decisões conflitantes.
Na ação fiscal que deu origem ao auto de infração objeto do presente processo
administrativo (AI DEBCAD no 37.058.232-2), foram lavrados também os seguintes autos de
infração:
01) Auto de Infração - AI n° 37.058.230-6 referente à contribuição devida a
Outras Entidades (Terceiros);
02) Auto de Infração - AI n°. 37.058.229-2 referente à contribuição da Empresa e
Gilrat;
03) Auto de Infração - AI n°. 37.192.228-4 referente às contribuições de
Segurados Empregados levantadas através do arquivo digital conforme
MANAD e não constantes em GFIPs;
04) Auto de Infração - AI n ° 37.058.231-4 - CFL 68;
05) Auto de Infração - AI n° 37.192.242-9 – CFL 30;
06) Auto de Infração - AI n° 37.192.241-0 - CFL 59; e
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005215/2008-19

07) Auto de Infração - AI n° 37.058.233-0 - CFL 35.
Desses autos, além do que ora tratamos neste processo administrativo, são objeto
de outros processos administrativos cujos recursos voluntários interpostos dos acórdãos
proferidos no julgamento das impugnações apresentadas serão também julgados nesta
oportunidade os aos AI’s de nos. 37.058.230-6 (Terceiros), 37.058.229-2 (CP empresa e
GILLRAT), 37.192.228-4 (CP empregados não declaradas em GFIP), 37.192.242-9 (CFL 30), e
37.058.233-0 (CFL 35).
Somente não estão pautados para julgamento nesta oportunidade eventuais
recursos voluntários relativos aos AI’s nos 37.058.231-4 (CFL 68) e 37.192.241-0 (CFL 59). E
digo “eventuais” porque em pesquisa no sitio deste tribunal na rede mundial de computadores, os
únicos processos administrativos que ali estão cadastrados no CNPJ do recorrente são,
justamente, aqueles já mencionados, cujos recursos voluntários ora serão objeto de apreciação e
julgamento.
Em outros termos, os AI’s nos. 37.058.231-4 (CFL 68) e 37.192.241-0 (CFL 59)
ainda não se encontram neste tribunal com recursos voluntários distribuídos.
Assim, os processos administrativos que se encontram no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e na mesma fase processual foram todos distribuídos em
um mesmo lote para julgamento na mesma oportunidade, em observância ao que determina do
art. 6o do RICARF (Portaria MF n 343, de 09/06/15) 1.
De todo modo, com bem observou o julgador do primeira instância, não há
mandamento legal que determine a reunião compulsória de processos administrativos, embora
não se discorde de que essa reunião é, de fato, conveniente, e bem por essa razão é que o
Regimente Interno, em seu art. 6o, prevê a reunião de processos nas hipóteses ali mencionadas,
como, de fato, ocorreu neste caso, à exceção dos já mencionados AI DEBCAD’s 37.058.231-4 e
37.192.241-0, que não puderam ser reunidos aos demais por não se encontrarem na mesma fase
processual.
Desse modo, nesse aspecto, entendo que nada há a prover em relação à demanda
do recorrente que, como demonstrado, já se encontra atendida.
Motivação, contraditório e ampla defesa
O recorrente argumenta que a autoridade fiscal autuante não apontou em nenhum
momento com exatidão quais os documentos ou livros que deixaram de lhe ser apresentados, o
que fere a motivação do ato administrativo e atinge o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa.

1 Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
(...)
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal, com base nos mesmos
elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao conselheiro que primeiro recebeu
o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses já houver sido prolatada decisão.
(...)
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de contribuições previdenciárias realizados
em um mesmo procedimento fiscal, com incidências tributárias de diferentes espécies.

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005215/2008-19

Conforme já apontado no relatório deste voto, no Relatório Fiscal de fls. 63
esclarece a autoridade fiscal autuante que foram solicitados ao recorrente, dentre outros
documentos, Livro Caixa e/ou Livro Diário devidamente formalizado para atender a auditoria
fiscal e que esses documentos não foram apresentados, ensejando a lavratura do auto de infração
ora impugnado, conforme previsto no art. 33, § 2o e 3o da Lei no 8212/91, c.c. os arts. 232 e 233
do Decreto no 3048/99 (Regulamento da Previdência Social).
Nesse ponto, nos termos do art. 57, §3o do Anexo II do RICARF (Portaria MF no
343/2015), adoto o seguinte trecho da decisão de primeira instância,
Como se observa, o Relatório Fiscal da Infração foi absolutamente claro ao informar
que o contribuinte descumpriu a obrigação acessória de apresentar todos os livros e
documentos relacionados com as contribuições previdenciárias ao relatar expressamente
que o sujeito passivo deixou de apresentar o Livro Diário e/ou Livro Caixa devidamente
formalizado.....
Caso a Impugnante, quando se refere a deixar o Auditor Fiscal de apontar com
exatidão quais os documentos ou livros que deixaram de lhe ser apresentados,
esteja se referindo ao uso pelo Auditor Fiscal da expressão “e/ou”, por óbvio, que
deveria ser apresentado um ou outro documento, se a empresa não fizesse a
escrituração de ambos, tendo em vista sua opção de regime de apuração de lucro
que vai determinar o tipo de escrituração contábil. (Destaquei)
Documentos apresentados
Quanto à afirmação do recorrente no sentido de que foram apresentados todos os
documentos necessários e suficientes para realização da fiscalização, inclusive comprovantes de
recolhimentos, como, por exemplo, o comprovante no valor de R$ 68,34 que, como os demais,
não foram considerados pela autoridade lançadora, saliente-se que aludidos comprovantes dizem
respeito a recolhimento do FGTS e não das contribuições sociais lançadas e cobradas por
meio dos autos de infração resultantes da mesma ação fiscal que deu origem ao AI ora
impugnado.
O recorrente também questiona a acusação no sentido de que teria deixado de
apresentar documentos uma vez que foram lavrados outros autos de infração na mesma ação
fiscal que, além de outras fontes de informação, tiveram como base “arquivo digital elaborado e
fornecido pelo contribuinte”.
Conforme dispõe o art. 33, §§ 2o e 3o da Lei no 8212/91,
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
(...)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação
judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros
relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
(...).
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.434 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005215/2008-19

A leitura do dispositivo legal em questão já nos permite constatar que a tão só
não exibição de todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previdenciárias já configura infração ao § 2o do art. 33 da Lei no 8.212/91 apta a ensejar a
lavratura do auto de infração. Também o § 3o do art. 33 da mesma lei, acima transcrito, é claro
no sentido de que a mera sonegação de qualquer documento ou informação autoriza a Receita
Federal do Brasil a proceder ao lançamento de ofício.
Assim, não atendida à intimação para apresentação de documentos ou livros
fiscais, à autoridade fiscal não é necessário lançar mão de nenhuma presunção acerca da
existência ou inexistência da documentação solicitada ao contribuinte para proceder ao
lançamento, uma vez que, para fins da caracterização da infração, a lei se contenta com a sua não
exibição. É o que basta.
Ainda que o contribuinte tenha apresentado à autoridade fiscal arquivo digital por
ele elaborado, ressalte-se que em nenhum momento ele comprovou o cumprimento da obrigação
acessória de apresentar o Livro Diário e/ou o Livro Caixa devidamente formalizado, nem fez
menção à exibição destes documentos ou mesmo à sua existência, pelo que a infração restou
caracterizada, pois a apresentação de documentos outros, como arquivos digitais, por exemplo,
não descaracteriza a infração cometida, uma vez que a lei determina que os contribuintes estão
obrigados a exibir às autoridades fiscais todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições sociais previdenciárias e não apenas alguns.
Portanto, não tem razão o recorrente em seus argumentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital